Tribunal: TJES
Processo: 0027872-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027872-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL DE ALARMES LTDA

APELADO: FORTALEZA ENTULHOS LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO - INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVASÃO E INCÊNDIO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DOS ALARMES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante
” (AgInt no AREsp n. 1.917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

2.
A relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora enquadra-se no conceito de consumidor (por ser destinatário final do serviço de alarmes e monitoramento) e a ré enquadra-se no conceito legal de fornecedora.

3.
A despeito de ter havido a aplicação do CDC à demanda, não houve inversão do ônus da prova em nenhum momento, muito menos em sentença. A mera aplicação do CDC não enseja, automaticamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não se presume, e exige decisão judicial fundamentada para tanto, com o reconhecimento da hipossuficiência da parte.

4.
A situação
sub examine
se enquadra na hipótese de fato do serviço, estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço.

5.
A responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

7.
O fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das excludentes do nexo de causalidade apta a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado ao fornecedor.

8
. A requerida era contratualmente obrigada a monitorar a sede da empresa, e, em caso de disparo de alarme, deveria disponibilizar patrulhamento até o local, além de entrar em contato com o proprietário.

9
. Seria ônus da apelante comprovar, à luz do art. 373, II, do CPC, o rompimento do nexo de causalidade, e não apenas supor que houve interrupção do funcionamento da linha telefônica.

10.
Ainda que se cogite que houve danos à rede de telefonia, é necessário considerar que a referida circunstância se configura com o fortuito interno, inerente à atividade da empresa de monitoramento. Ora, o sistema de alarmes visa, justamente, combater atividades criminosas, de modo que a empresa deve prever eventos dessa natureza que guardam direta relação com as invasões e furtos que buscam coibir com seus serviços.

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027872-89.2018.8.08.0024

APELANTE: CENTRAL DE ALARMES LTDA ME

APELAD
A
:
FORTALEZA ENTULHOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAL DE ALARMES LTDA ME
contra a sentença de fls. 254/255 que, nos autos de
a
ção
indenizatória

ajuizada por
FORTALEZA ENTULHOS LTDA ME
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Na oportunidade, também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razões de fls. 257/282, a apelante sustenta que (
i
) o Código de Defesa do Consumidor seria inaplicável à demanda, pois a relação havida entre as partes não é de consumo, bem como que (
ii
) a sentença deve ser anulada, pois houve inversão do ônus da prova em sentença, o que não poderia ser admitido.

Em caso de não acolhimento da tese de nulidade da sentença, a recorrente aduz (
iii
) que o Juízo
a quo
não teria observado que
“o apelado possuía um sistema de alarme que se comunicava com a central de monitoramento 24h por meio de linha telefônica física e seu correto funcionamento é pré-requisito para o serviço de monitoramento”
e que (
iv
) “
diante da destruição a linha telefônica
[pelo incêndio]
os sinais do sistema de alarme não foram reportados à central de monitoram
ento 24horas”.

Segue sustentando que (
v
) a cláusula 3.2. do contrato prevê a excludente de responsabilidade da apelante em virtude da falha na linha de telefone.

Diante do exposto, alega que (
vi
) não é responsável pelos danos sofridos pela autora.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 293/306.

Antes de apreciar as razões do recurso, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Trata-se de ação indenizatória, na qual
FORTALEZA ENTULHOS LTDA ME
relata, na exordial, que contratou serviços de monitoramento de alarme 24 horas para a sede da empresa, com o intuito de garantir a segurança do local. O contrato foi inicialmente firmado com AVISERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA ME que, em abril de 2016, foi sucedida por
CENTRAL DE ALARMES ME
, ora requerida.

A requerente seguiu narrando que, em 13.09.2017, após as 20 horas, sua sede foi invadida e foi ateado fogo em um dos caminhões que ali se encontrava estacionado e que
“o representante legal da empresa promovente somente tomou conhecimento da invasão e do incêndio após ter recebido ligação de um de seus funcionários ainda na noite do dia 13/09/2017, o que lhe causou susto e estranheza, uma vez que a empresa de alarme contratada não fez qualquer contrato para informar qualquer acionamento de alarme e/ou ocorrência”.

O representante legal da requerente acionou o corpo de bombeiros, que controlou o incêndio, sem, contudo, evitar a perda do caminhão, que foi totalmente consumido pelo fogo. Também informou que,
“segundo testemunhas que residem no local do incêndio, o alarme da garagem foi acionado, porém ninguém da empresa requerida compareceu após o acionamento do aviso sonoro”.

Diante do cenário narrado, a autora entendeu que a requerida seria responsável pelos danos sofridos, uma vez que não cumpriu com sua obrigação contratual de comunicar a respeito do acionamento dos alarmes, motivo pelo qual propôs a presente demanda, buscando a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais e morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, em face da qual houve a interposição do recurso ora em análise.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, sustenta a apelante que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese vertente, uma vez que a autora é pessoa jurídica que não se utilizava do sistema de alarmes como destinatária final.

Destarte, é obsoleta a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quanto não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo.

Na hipótese vertente, a autora
“tem como objeto social a prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos por meio de veículos caçambas e seus principais clientes são construtoras”.

Denota-se, pois, que os serviços de alarme e monitoramento contratados com a requerida não são utilizados como insumo, tampouco são incorporados aos serviços prestados pela autora, de modo que ela o utiliza (o serviço de telefonia) como destinatária final, objetivando a segurança do seu estabelecimento, o que atrai a compreensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso pela Teoria Finalista.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESTINATÁRIA FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede o seu conhecimento (Súmula nº 211/STJ). 3. Na hipótese, rever as conclusões da Corte de origem, que, a partir do aprofundado exame de todo o acervo fático-probatório carreado aos autos, entendeu pela existência de danos morais indenizáveis alegadamente suportados pelo autor da demanda, atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante
. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Portanto, a relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora enquadra-se no conceito de consumidor (por ser destinatário final do serviço de alarmes e monitoramento)
1
e a ré enquadra-se no conceito legal de fornecedora
2
.

Da inversão do ônus da prova

Diversamente do aduzido pela recorrente, a despeito de ter havido a aplicação do CDC à demanda, não houve inversão do ônus da prova em nenhum momento, muito menos em sentença.

Nesse contexto, certo é que houve a distribuição estática do ônus probatório, a teor do que preconiza o artigo 373, do Código de Processo Civil, regra geral do ordenamento.

Certamente, a mera aplicação do CDC não enseja, automaticamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não se presume, e exige decisão judicial fundamentada para tanto, com o reconhecimento da hipossuficiência da parte. Nesse sentido, é uníssono o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) 2.
Nos processos que tenham por objeto a responsabilidade do fornecedor por dano suportado por consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito
. (...)
(TJES; AC 0014443-96.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

_____________

APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência
. 2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. (...)
(TJES; AC 0000968-73.2020.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/08/2022; DJES 19/08/2022)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FATO DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inc. VIII) Não é automática e inafastável, devendo estar presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica.
(...)
(TJDF; AGI 07326.24-89.2023.8.07.0000; 177.6046; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 08/11/2023)

_____________

(...) 6 -
A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo Magistrado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor
. 7 - Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; AI 0080576-72.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 08/11/2023; Pág. 486)

Com efeito, não há que se falar em inversão do ônus da prova e tampouco em nulidade do julgamento por ter a inversão ocorrido na sentença.

Da responsabilidade da requerida pelos danos sofridos

Estabelecidas essas premissas, resta analisar a responsabilidade da apelante pelos danos sofridos na sede da autora, por não ter havido o acionamento do sistema de alarmes.

Sobre este ponto, há de se destacar que a situação
sub examine
se enquadra na hipótese de
fato

do
serviço
, estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isto, saliente-se que, a
responsabilidade civil objetiva
, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do
ato ilícito
, do
nexo causal
e do
dano
, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem, mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das
excludentes do nexo de causalidade
apta a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado ao fornecedor.

Na hipótese vertente, constato que o contrato entabulado entre as partes previa o seguinte (fls. 25/26):

Cláusula terceira: A contratada prestará serviço de monitoramento 24horas por dia, sendo disponibilizado patrulhamento no local caso o alarme dispare em qualquer horário e entrará em contato com o proprietário.

Ainda, diversamente do aduzido pela apelante em suas razões recursais, não havia previsão no contrato juntado aos autos que eximisse de responsabilidade a requerida em caso de interrupção do serviço de telefonia. A mencionada cláusula 3.2. transcrita no recurso de apelação não foi localizada nas provas documentadas, de modo que não se pode concluir que a autora anuiu com a referida previsão.

Há de se concluir, assim, que a requerida era contratualmente obrigada a monitorar a sede da empresa, e, em caso de disparo de alarme, deveria disponibilizar patrulhamento até o local, além de entrar em contato com o proprietário.

Da análise dos autos, é incontroverso que houve, de fato, uma invasão e um incêndio na propriedade da apelada em 13.09.2017, o que culminou na deterioração de um de seus caminhões, como se vê às fls. 90/97 e também pelo vídeo juntado pela recorrida, que mostra as chamas no local.

Ainda, os croquis acostados aos autos demonstram que havia alarmes colocados na entrada da propriedade e também nos arredores do local em que o mencionado caminhão estava estacionado, o que faz presumir que deveriam ter sido acionados quando houve a invasão.

Inclusive, a testemunha ouvida em audiência atestou que houve acionamento do sistema de alarmes, mas que nenhum preposto da empresa compareceu ao local. Veja-se

Marlene de Fátima Souza (fl. 233)

A depoente estava em casa e ouviu o alarme tocar uns 10 minutos; quando foi ver estava um início de incêndio quando ligou para o funcionário da empresa, que ligou para o bombeiro (...). Quando o bombeiro chegou o primeiro caminhão já havia sido consumido pelo fogo; reside ao lado do imóvel; não apareceu ninguém da empresa de alarme. (...) Em volta da empresa já viu uns 5 ou 6 sensores. (...)

A apelante busca eximir-se da responsabilidade alegando que o sistema de alarmes exige o funcionamento de rede telefônica para seu regular acionamento, a qual, provavelmente, teria sido danificada com o incêndio criminoso.

Ocorre que não há qualquer prova nos autos que conduza a essa interpretação, mormente ao considerarmos que, como o incêndio ocorreu dentro da propriedade da autora, foi necessário que os invasores nela adentrassem, o que faria acionar os mencionados alarmes, como se vê a partir dos croquis de fls. 173 e 192.

Notadamente, seria ônus da apelante comprovar, à luz do art. 373, II, do CPC, o rompimento do nexo de causalidade, e não apenas supor que houve interrupção do funcionamento da linha telefônica.

A propósito, ainda que se cogite que houve danos à rede de telefonia, é necessário considerar que a referida circunstância se configura com o fortuito interno, inerente à atividade da empresa de monitoramento. Ora, o sistema de alarmes visa, justamente, combater atividades criminosas, de modo que a empresa deve prever eventos dessa natureza que guardam direta relação com as invasões e furtos que buscam coibir com seus serviços.

Inclusive, não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

(...)
A tese de que a linha telefônica não estava funcionando no momento do incidente, o que teria impedido o recebimento do sinal de alarme pela central de operações, não se sustenta. Tratou-se de mera suposição desprovida de qualquer demonstração de verossimilhança
. O fato de, da linha telefônica em questão, não ter sido feita nenhuma chamada entre os dias 26 e 29, não presta para corroborar a alegação de que ela estivesse sem funcionamento por manutenção.
Prova que poderia ter sido facilmente produzida junto à concessionária de telefonia
. Ademais, não se mostra razoável atribuir a não detecção e notificação do incidente à não contratação de serviços extras de comunicação pela apelada. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais comprovados pelo registro de ocorrência do incidente e pelos recibos das obras de conserto do estabelecimento.
Ao contrário do sustentado pela apelante, a responsabilidade
in casu
não advém de má interpretação do negócio jurídico, como se ela fosse uma seguradora ao invés de empresa de monitoramento e vigilância. A despeito de se tratar de obrigação de meio, a empresa de vigilância é responsável pelos prejuízos experimentados pelo contratante que porventura resultem da má prestação do serviço.
Precedentes. (...)
(TJRJ; APL 0029827-28.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 11/02/2022; Pág. 494)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência dos autores. Almejado ressarcimento dos danos decorrentes do roubo na residência do requerente. Contrato de prestação de serviços de monitoramento remoto de equipamentos de segurança. Relação jurídica que está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Violação da central de alarme pelos criminosos. Cláusula contratual que prêve a comunicação da empresa de vigilância no caso de danificação da central de alarme. Inexistência de previsão de acionamento do alarme para tanto. Falha na prestação do serviço.
Relatório de eventos detalhados que indicou que não houve acionamento da central de monitoramento no período em que ocorreu o sinistro. Eventual corte da linha telefônica pelos criminosos que não afasta a responsabilização da empresa de vigilância. Evento previsível em razão da própria natureza do contrato. Obrigação de indenizar.
(...)
(TJSC; APL 0309836-84.2015.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Civil; Relª Des. Rosane Portella Wolff; Julg. 07/10/2021)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FURTO NA RESIDÊNCIA DA CONTRATANTE. CORTE DO FIO DE TELEFONIA E DO SISTEMA DE ALARME PELOS CRIMINOSOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA.
Cláusulas contratuais que isentam a ré da responsabilidade civil em caso de corte da linha telefônica. Abusividade. Art. 51, incisos I e IV, do CDC. Ciência da ré sobre a falha

no sistema operacional de alarme. Corte da linha telefônica

previsível. Risco inerente ao serviço contratado.
Ademais, falha na prestação do serviço pela ausência de emissão de alerta sonoro quando cessado o monitoramento da residência vigiada. Vigilância realizada de forma remota que, na ocorrência de interrupção do sinal com a central, deve o fornecedor ter conhecimento para promover as providências cabíveis. Dever de indenizar inconteste. Dano material. Reparação dos prejuízos pelo defeito na prestação de serviço. (...)
(TJSC; AC 0000668-21.2012.8.24.0126; Itapoá; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJSC 29/05/2020; Pag. 134
)

Diante do exposto, forçoso concluir que a autora logrou êxito em comprovar o evento danoso, os danos sofridos e o nexo de causalidade relacionado à falha na prestação do serviço oferecido pela requerida, não havendo nos autos elementos que excluam sua responsabilidade, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.